Tribunal: TJMT
Processo: 1007543-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007543-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA registrado(a) civilmente como ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LEONIDIO BALBINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA (AGRAVADO), FLAVIA FIGUEIRA AVENA HORI - CPF: 705.326.481-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA registrado(a) civilmente como ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LEONIDIO BALBINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.911/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - CPF: 015.192.791-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE ESPÓLIOS DO POLO PASSIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado em face de decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para excluir os espólios de
Leonídio
Balbino Guimarães e de Rosangela Balbino Figueira Avena do polo passivo de execução fiscal, fixando honorários advocatícios sobre o valor do benefício econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, com a extinção da execução fiscal originária e o trânsito em julgado da sentença, remanesce interesse processual para análise do agravo de instrumento quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Extinta a execução fiscal com trânsito em julgado, resta prejudicada a análise do agravo de instrumento, configurando-se a perda superveniente do objeto recursal.

4. Eventual inconformismo quanto à extinção da execução deveria ter sido
veiculado pela v
ia recursal adequada — apelação —, não sendo cabível sua rediscussão em sede de agravo de instrumento
.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a perda de objeto de agravo interposto contra decisão interlocutória quando superveniente sentença terminativa no processo principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Extinta a execução fiscal com trânsito em julgado, resta prejudicado o agravo de instrumento que versa sobre honorários advocatícios fixados na decisão de exclusão do polo passivo.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão que, nos autos da execução fiscal no 1004020-93.2021.8.11.0003, acolheu a exceção de
pré
-executividade para excluir do polo passivo os espólios de
Leonídio
Balbino Guimarães e de Rosângela Balbino Figueira Avena, bem como fixou honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido com a referida exclusão.

O agravante sustenta, em síntese, que a execução fiscal não foi integralmente extinta, subsistindo em face da devedora principal, Sociedade Industrial
Rondonina
Ltda. – EPP. Alega, portanto, que, diante da continuidade da execução, não se pode cogitar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Defende, ainda, que o recurso versa exclusivamente sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios arbitrados em favor dos réus excluídos, matéria que subsiste independentemente do desfecho da execução em relação à executada remanescente.

Em contrarrazões, os espólios de
Leonídio
Balbino Guimarães e de Rosângela Balbino Figueira Avena pugnam pelo desprovimento do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, tendo em vista a sentença definitiva que teria extinguido a execução fiscal originária e arquivado definitivamente os autos (ID 158077878 –
PJe
no 1004020-93.2021.8.11.0003). As partes agravadas, ademais, sustentam a inadequação da via recursal
eleita
, apontando a necessidade de interposição de apelação, e não de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão que, nos autos da execução fiscal no 1004020-93.2021.8.11.0003, acolheu a exceção de
pré
-executividade para excluir do polo passivo os espólios de
Leonídio
Balbino Guimarães e de Rosangela Balbino Figueira Avena, bem como fixou honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido com a referida exclusão.

O agravante sustenta, em síntese, que a execução fiscal não foi integralmente extinta, subsistindo em face da devedora principal, Sociedade Industrial
Rondonina
Ltda. – EPP. Alega, portanto, que, diante da continuidade da execução, não se pode cogitar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Defende, ainda, que o recurso versa exclusivamente sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios arbitrados em favor dos réus excluídos, matéria que subsiste independentemente do desfecho da execução em relação à executada remanescente.

Pois bem.

A insurgência não merece prosperar.

Consoante os documentos constantes dos autos, verifica-se que, no curso da execução fiscal, o juízo de primeiro grau acolheu a exceção de
pré
-executividade para excluir os espólios de
Leonídio
Balbino Guimarães e de Rosangela Balbino Figueira Av
ena do polo passivo da demanda e
extinguiu a execução fiscal, conforme certificado nos autos, com trânsito em julgado devidamente comprovado pelas partes agravadas (ID 256092680 – pág. 6).

No caso concreto, a insurgência do agravante restringe-se à condenação em honorários advocatícios fixados em favor dos espólios de
Leonídio
Balbino Guimarães e de Rosangela Balbino Figueira Avena excluídos da execução. Todavia, a pretensão restou superada com a extinção da execução fiscal originária, de modo que a discussão acerca dos honorários sucumbenciais perdeu sua eficácia, uma vez que o processo foi definitivamente encerrado.

Ressalte-se, ainda, que eventual inconformismo quanto à sentença que extinguiu a execução deveria ter sido manifestado por meio da interposição do recurso cabível — apelação — e não pela via do agravo de instrumento.

Ademais, a jurisprudência desta Corte, inclusive, é pacífica ao reconhecer que, extinguindo-se o processo principal, resta prejudicado o agravo interposto. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM - COBRANÇA DE ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

(N.U 1000082-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023
)

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025